Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-76.2024.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003107-76.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CENTRAL DE RADIO REPETIDORA GUAPORE LTDA - CNPJ: 13.840.024/0001-09 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES FARIAS - CPF: 012.688.321-11 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, reconhecendo como devido o valor de R$ 40.564,29, com constituição do título executivo judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pelos embargantes; (ii) é cabível o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (iii) há excesso de cobrança nos valores reclamados.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente.
4. A alegação de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na instância de origem, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

5. A ausência de impugnação específica, de demonstração do valor tido por correto e de apresentação de demonstrativo de débito inviabiliza a análise de eventual excesso de execução, conforme arts. 702, §§2º e 3º, do CPC.

6. Presentes os requisitos legais, a sentença reconheceu corretamente o crédito cobrado com base em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 a 702 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova pericial em ação monitória, quando presentes elementos documentais suficientes ao julgamento, não configura cerceamento de defesa.

2. A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fundamentos jurídicos não suscitados na instância de origem, atraindo a vedação do art. 1.009, §1º, do CPC.

3. A ausência de impugnação específica e de demonstração do valor que entende devido obsta a análise de excesso de execução nos embargos à ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11º; 98, §3º; 355, I; 373, I; 700, §2º; 701; 702, §§2º e 3º; 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2208902/SP; AgRg no AREsp 420.011/DF; Súmula 247/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CENTRAL DE RADIO REPETIDORA GUAPORE LTDA e SERGIO GONCALVES FARIAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, nos termos do art. 487, I c/c art. 701, ambos do CPC, não acolheu os Embargos Monitórios, julgou procedente a Ação Monitória, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de R$ 40.564,29 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos),

com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação, condenou a parte requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98,§3º, do CPC.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa
ao argumento de que o juízo singular não atendeu pedido de produção de prova pericial. Aduz seu direito, com base no Código de Defesa do Consumidor, de inversão do ônus da prova. Entente inexistente o débito noticiado nos autos.

Requer a reforma do
decisum
para determinar a inversão do ônus da prova e julgar improcedente a ação monitória.

Contrarrazões (Num. 268029810)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira autora busca, por meio de Ação Monitória, recuperação de crédito
referente ao inadimplemento das obrigações assumidas pelos requeridos, no valor de R$ 40.564,29 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
O juízo singular
rejeitou os embargos monitórios apresentados, julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial
, conforme extrato (Num. 268029798):

Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de
R$ 40.564,29 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos),
com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora ex re.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; mas
suspendo
a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Os apelantes não se conformam. Alegam cerceamento de defesa
ao argumento de que o juízo singular não atendeu pedido de produção de prova pericial. A razão, porém, não os assiste.

Os documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.
A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP).

O c. STJ já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ
AgRg no AREsp 420.011/DF).

A discussão sobre cerceamento de defesa e relação de consumo se refere a temas analisados no
decisum
, não havendo impedimento ao seu exame. Contudo, a alegação da instituição financeira em sede de Contrarrazões, de que há no apelo, inovação recursal, merece acolhimento, pois o fato da pretensão de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, se constata tese não suscitada em primeira instância, atraindo a incidência do art. 1.009, §1º, do CPC.

Saliente-se que a inovação recursal se configura quando a parte suscita, apenas em grau recursal, fundamentos jurídicos não debatidos em primeiro grau, especialmente a invocação do CDC e da inversão do ônus da prova.

Ademais, é
importante assinalar que, não obstante as alegações do consumidor, nos casos em que, mesmo invertido o ônus da prova em face da sua hipossuficiência, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

O indeferimento da prova pericial se deu corretamente. A controvérsia cinge-se à legalidade e composição do débito, aspecto verificável documentalmente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Ao caso em tela, documentação apresentada pela parte autora na forma de extratos, contratos e memória de cálculo, satisfaz os requisitos do art. 700, do CPC, e da Súmula 247 do STJ.

Observou o juízo singular que os requeridos, ora apelantes, não lograram êxito em comprovar quitação do débito, tampouco indicaram valores que entendiam devidos ou apresentaram demonstrativos aptos a embasar alegação de excesso de execução, o que atrai a incidência do art. 702, §3º, do CPC.

A ação monitória, disciplinada no art. 700 até o art. 702, do CPC, destina-se à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva. Consoante o art. 700, §2º, do CPC, exige-se a demonstração clara da origem e do valor do crédito reclamado. Na hipótese de alegação de excesso de cobrança, o réu deve apresentar o valor que entende devido, com memória de cálculo (art. 702, §§2º e 3º, do CPC).

A ausência de indicação de valor tido por correto e a falta de apresentação de demonstrativo discriminado da dívida inviabilizam a análise de alegação de excesso de execução em embargos monitórios (CPC, art. 702, §§2º e 3º).

Diante do exposto,
verificados
os elementos trazidos ao feito, não visualizo fatos que confiram razão aos apelantes, sendo, portanto, a sentença singular, mantida em todos os seus termos.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025